Tribunal: TJMT
Processo: 0004188-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004188-23.2018.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) aparelho celular Samsung J7 roubado da residência da vítima em 04/fevereiro/2018; (ii) localização do bem, pelo sistema de rastreamento, em posse do apelante em 08/fevereiro/2018; (iii) aquisição por preço muito inferior (R$ 200,00) ao valor de mercado (R$ 700,00); (iv) ausência de nota fiscal na transação; (v) compra realizada em loja do corréu que também não possuía documentação do bem.
3. Requerimento do recurso: absolvição ante a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a ciência da origem ilícita, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se as circunstâncias objetivas da aquisição de aparelho celular são suficientes para caracterizar o dolo específico exigido no crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na imputação ao crime de receptação, o pedido absolutório deve ser rejeitado na hipótese de as circunstâncias objetivas da aquisição do produto (proximidade temporal com o crime antecedente, preço desproporcional ao valor de mercado, ausência de documentação e cadeia de irregularidades) evidenciarem a consciência da ilicitude por parte do apelante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; TJMT, N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004188-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS MAYRON DE BRITO LISBOA - CPF: 054.219.221-70 (APELANTE), FABIANA SILVA MONTEIRO - CPF: 044.834.571-44 (VÍTIMA), IONE SETTE (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (ASSISTENTE), CRISTOVAM DOS SANTOS SETTE - CPF: 927.207.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
aparelho celular Samsung J7 roubado da residência da vítima em 04/fevereiro/2018;
(ii)
localização do bem, pelo sistema de rastreamento, em posse do apelante em 08/fevereiro/2018;
(iii)
aquisição por preço muito inferior (R$ 200,00) ao valor de mercado (R$ 700,00);
(iv)
ausência de nota fiscal na transação;
(v)
compra realizada em loja do corréu que também não possuía documentação do bem.

3.
Requerimento do recurso: absolvição ante a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a ciência da origem ilícita, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se as circunstâncias objetivas da aquisição de aparelho celular são suficientes para caracterizar o dolo específico exigido no crime de receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na imputação ao crime de receptação, o pedido absolutório deve ser rejeitado na hipótese de as circunstâncias objetivas da aquisição do produto (proximidade temporal com o crime antecedente, preço desproporcional ao valor de mercado, ausência de documentação e cadeia de irregularidades) evidenciarem a consciência da ilicitude por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; TJMT, N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Marcos Mayron de Brito Lisboa
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 0004188-23.2018.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos para comprovar que o réu tinha ciência da ilicitude do objeto adquirido, pois não se deve presumir o dolo apenas pela informalidade da negociação ou do preço mais acessível do bem (id. 290853476).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id 290853479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 297339894).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Marcos Mayron de Brito Lisboa
foi denunciado pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
do Código Penal), descrito do seguinte modo:

“I – Fato

Ressai dos que, no dia 05/02/2018, em horário indefinido, no estabelecimento comercial denominado ‘Master Cel’, situado na Avenida Júlio Campos, n. 5747, nesta urbe, o denunciado CRISTOVAM DOS SANTOS SETTE, adquiriu e vendeu 01 (um) celular Samsung J7, cor dourada, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), sabendo que se tratava de produto de crime (no termo de reconhecimento de objeto de fl. 07).

Consta ainda, que nestas circunstâncias, o denunciado MARCOS MAYRON DE BRITO LISBOA, adquiriu o produto sabendo que se tratava de produto de crime (no termo de reconhecimento de objeto de fl. 07).

Segundo restou apurado, os investigadores de polícia realizava diligências para apuração de roubo ocorrido, vide B.O, fls.16/17, de modo, que dentre os objetos roubados, o celular Samsung J7 possuía sistema de rastreamento.

Desse modo, deslocaram até a localização indicada, na Avenida Dom Orlando Chaves, no estabelecimento denominado ‘Mecânica Lisboa’, nesta urbe, os policiais lograram êxito em localizar o referido aparelho com o denunciado MARCOS.

O denunciado MARCOS informou ter comprado o aparelho celular na ‘Loja Master Cell’ do indivíduo vulgo ‘Roda’, situada na Avenida Júlio Campos, n. 5747, pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) mais um celular usado e não pediu nota fiscal.

Diante da informação, os investigadores deslocaram-se até a loja onde foi localizado o denunciado CRISTOVAM, tendo o mesmo declarado que compra e revende aparelhos celulares usados e não sabe dizer de quem adquiriu o celular que vendeu ao denunciado MARCOS, razão pela qual, os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia.

Ambos os denunciados alegaram desconhecer a origem ilícita do objeto”
. (id. 290853855, fls. 08/12).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime aberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o réu tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular adquirido.

Sustenta que não se deve presumir o dolo apenas pela informalidade da negociação ou pelo preço mais acessível do bem, pois a aquisição do celular ocorreu em loja física conhecida, de propriedade do corréu
Cristovam dos Santos Sette
, sem que houvesse qualquer elemento que evidenciasse conduta dissimulada de sua parte, como tentativa de ocultar o aparelho, desfazer-se dele ou ocultar a negociação.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente
“adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime”
. O elemento subjetivo especial do tipo - expresso na locução
“que sabe ser produto de crime”
- exige a consciência específica da procedência criminosa, transcendendo o mero dolo genérico.

Ausente a confissão, único meio apto a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orientou que:

“(...)
Ausente a confissão,
única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da
receptação,
o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum”
.
(AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Ademais, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar que a adquiriu legitimamente ou que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Este Tribunal de Justiça já assentou,
in verbis
:

“(...) No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024).

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 56548237 – fl. 25), Boletins de Ocorrência (56548237 – fl. 42/45 e 46/48), Termo de Entrega (id. 56548237 – fl. 56) e Auto de Avaliação (id. 56548237 – fl. 65), documentos que comprovam a origem ilícita do bem apreendido.

Quanto à autoria, verifica-se que restou demonstrado o dolo específico pelas circunstâncias que envolveram a aquisição, porquanto a vítima
Fabiana Silva Monteiro
relatou em sede policial que sua residência foi roubada em 04/fevereiro/2018, ocasião em que foi subtraído, entre outros objetos, um celular marca Samsung J7, cor dourada. Assim, por meio do sistema de rastreamento do aparelho, conseguiu localizá-lo, o qual foi encontrado, pelos policiais civis, em posse do apelante em 08/fevereiro/2018 (id. 56548237 – fl. 23/24).

O investigador de polícia civil
Luciano Gomes de Oliveira
, ao ser ouvido em juízo, confirmou que após ser acionado para investigar o roubo, conseguiu localizar o aparelho, por meio do sistema de rastreamento, e se deslocou até o lugar indicado, onde encontrou o bem em posse do apelante, o qual, quando questionado sobre a sua origem, informou tê-lo adquirido na loja "Master Cel", de propriedade do corréu
Cristovam
(id. 59349250).

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado na delegacia de polícia, confirmou que comprou o celular na loja "Master Cel", de propriedade do corréu
Cristovam
, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mais um aparelho Samsung Gran Prime usado, e que não pediu nota fiscal, tampouco conhecia a origem ilícita do bem.

Contudo, a versão do acusado de que desconhecia a procedência ilícita do telefone celular não merece credibilidade pelas seguintes circunstâncias objetivas que demonstram sua ciência da origem criminosa:

(i)
o aparelho foi roubado da residência da vítima em 04/fevereiro/2018 e adquirido pelo apelante em 05/fevereiro/2018, ou seja, apenas 1 (um) dia após o crime antecedente, circunstância temporal que por si só evidencia a proximidade entre o delito e a aquisição;

(ii)
o valor pago pelo objeto - R$ 200,00 (duzentos reais), acrescido de outro aparelho celular usado - mostra-se manifestamente desproporcional ao valor de mercado do bem, que foi avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), representando uma diferença significativa que, por si só, seria apta a despertar suspeitas em qualquer pessoa de diligência ordinária;

(iii)
a ausência de nota fiscal da transação, associada ao fato de não ter exigido qualquer documentação que comprovasse a origem lícita do produto, demonstra despreocupação incompatível com a boa-fé alegada; e

(iv)
o
corréu Cristovam
, quando interrogado em juízo, admitiu ter comprado o celular
"sem pedir nota fiscal"
de
"um casal que veio aqui na época"
, sem conseguir identificar os vendedores, circunstância que evidencia a cadeia de irregularidades na qual se inseriu a aquisição pelo apelante (id. 290853869).

Ante todo esse quadro, depreende-se, portanto, que as circunstâncias narradas demonstram que o apelante não agiu com a diligência exigível de uma pessoa comum, pois adquiriu um aparelho celular de alto valor por preço muito inferior ao mercado, sem documentação, de pessoa que também não possuía documentos do bem, o que forma um conjunto probatório robusto da consciência da ilicitude e caracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Marcos Mayron de Brito Lisboa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025